Tribunal: TJDFT
Processo: 0718258-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO EM CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO FORMAL. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRESCINDIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. NÃO CABIMENTO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. USO DE ARMA BRANCA. FACA APREENDIDA PRÓXIMA DA RES FURTIVA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou o réu pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, VII, do Código Penal por duas vezes, sendo uma consumada e a outra tentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 temas em discussão: (i) se as provas dos autos são suficientes para reconhecer a autoria da conduta delitiva, pois não houve o reconhecimento formal por parte das vítimas e a condenação baseou-se unicamente na palavra da vítima; (ii) se deve ser desclassificada a conduta para a modalidade tentada, já que a bolsa subtraída foi recuperada logo após o fato; (iii) se deve ser mantida a causa especial de aumento de pena relacionada ao uso de arma branca, pois a faca utilizada no crime não foi localizada em sua posse no momento de sua prisão;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento pessoal é necessário na hipótese em que há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. De outro lado, se a vítima é capaz de individualizar o agente, o procedimento em questão mostra-se prescindível. Aliás, o art. 226 do CPP dispõe que o reconhecimento de pessoa será feito “quando houver necessidade”
4. É assente na jurisprudência dessa Corte de Justiça que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, notadamente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
5. A jurisprudência brasileira adotou a teoria da amotio ou apprehensio para a caracterização do roubo consumado, segundo a qual o crime consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída pelo agente, ainda que por um breve momento e sob a vigilância do ofendido, seguida de perseguição imediata. 5.1. Assim, mostra-se incabível a desclassificação para o roubo tentado, considerando que a prova dos autos demonstra que o apelante percorreu todo o iter criminis.
6. Deve ser mantida a causa especial de aumento de pena atinente ao uso de arma branca, pois, embora não estivesse na posse da faca no momento de sua prisão, este instrumento foi localizado poucos metros do local onde estava, próximo a bolsa roubada de uma das vítimas, o que corrobora com suas versões apresentadas em Juízo.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação criminal conhecida, mas desprovida.